Tribunal: TJSP
Processo: 1000796-41.2017.8.26.0563
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Queda nas dependências do supermercado da Requerida – Autora não comprovou a existência de goteiras no estabelecimento (ônus que lhe incumbia) – Não configurado o nexo causal entre o evento danoso e as alegadas sequelas incapacitantes – Ausente o ato ilícito da Requerida – Inexiste o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Queda nas dependências do supermercado da Requerida – Autora não comprovou a existência de goteiras no estabelecimento (ônus que lhe incumbia) – Não configurado o nexo causal entre o evento danoso e as alegadas sequelas incapacitantes – Ausente o ato ilícito da Requerida – Inexiste o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA LIDE SECUNDÁRIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152590
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000796-41.2017.8.26.0563, da Comarca de São Bento do Sapucaí, em que é apelante
MARIA DE FÁTIMA PIMENTEL, são apelados EMPÓRIO SIMPATIA DO VALE
LTDA e SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000796-41.2017.8.26.0563 -Voto no
2
Comarca: São Bento do Sapucaí
MM. Juiz da causa: Fábio Franco de Camargo
Apelante: Maria de Fátima Pimentel
Apeladas: Empório Simpatia do Vale Ltda. e Sompo Seguros S/A.
RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MATERIAIS
E MORAIS Queda nas dependências do supermercado da
Requerida Autora não comprovou a existência de goteiras
no estabelecimento (ônus que lhe incumbia)
Não
configurado o nexo causal entre o evento danoso e as
alegadas sequelas incapacitantes Ausente o ato ilícito da
Requerida Inexiste o dever de indenizar SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA LIDE
SECUNDÁRIA

RECURSO
DA
AUTORA
IMPROVIDO
Voto no 24811
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença de
fls.489/494, prolatada pelo I. Magistrado Fábio Franco de Camargo (em 10 de julho de
2019), que julgou improcedentes a “ação de reparação civil por danos morais e materiais” e
a lide secundária, condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e
dos honorários advocatícios do patrono da Requerida-Denunciante Empório (fixados em
10% do valor da causa a que foi atribuído o valor de R$ 90.000,00), observada a
gratuidade processual.
Alega que houve a queda nas dependências da Requerida por
negligência desta (“havia goteiras no supermercado”), que caracterizada a culpa exclusiva
da Requerida pelo evento danoso, que efetuado o depósito de valores na conta bancária da
Autora (o que evidencia a responsabilidade da Requerida), que o laudo pericial comprova
que houve o agravamento das doenças que acometem a Autora, que configurado o nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000796-41.2017.8.26.0563 -Voto no
3
causal, e que presente o dever de indenizar. Pede o provimento do recurso, para a
procedência da ação (fls.497/501).
Contrarrazões da Denunciada (fls.505/533), alegando a prescrição,
e da Requerida-Denunciante (fls.534/542).
É a síntese.
A pretensão de reparação civil submete-se à prescrição trienal, nos
termos do artigo 206, parágrafo 3o, inciso V, do Código Civil.
Contudo, inconteste que a Requerida-Denunciante efetuou o
pagamento da quantia de R$ 1.390,00 à Autora em 23 de dezembro de 2014 (fls.345), o
que é suficiente para interromper a prescrição nos termos do artigo 202, inciso VI, do
Código Civil , que teve o prazo reiniciado naquela data, e não transcorrido quando do
ajuizamento da ação (em 13 de dezembro de 2017).
Assim, não caracterizada a prescrição.
No mais, a Autora alega, na petição inicial, que “a queda ocorreu
no dia 22 de novembro de 2014 em razão de ter escorregado no piso local”, que “a
empresa, ciente da responsabilidade, passou a prestar assistência à Autora, inclusive
custeando despesas médicas e fisioterápicas”, mas que “a partir de meados de 2017 a
empresa cessou a prestação de qualquer tipo de assistência”, que “as consequências da
queda ainda persistem”, e que caracterizados os danos morais e materiais.
A Requerida-Denunciante sustenta, na contestação de fls.322/339,
que “a Autora adentrou no estabelecimento comercial da contestante com seu guarda-
chuva, que pingava, pelo que acabou escorregando na água que escorreu de seu próprio
objeto”, que “o piso não estava molhado”, que não comprovado o nexo de causalidade
entre a queda e os supostos danos sofridos pela Autora, que não caracterizada a
responsabilidade da Requerida, e que ausente o dever de indenizar.
A Autora, em depoimento pessoal, afirma que “não levei
sombrinha”, que “eu e meu marido fizemos compras, ele foi passar o carrinho, e eu lembrei
de umas coisas e voltei para buscar”, que “de repente, não vi nem caindo, quando eu vi já
estava longe”, que “não sei que água que era, da onde veio, e porque estava tão liso, mas
deslizava minha mão”, que “eu trabalhava de faxineira em uma casa e outra e não posso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000796-41.2017.8.26.0563 -Voto no
4
mais trabalhar”, que “gasto muito com remédio e tenho muita dor”, que “o supermercado
ajudou por um tempo, pagou exames, médicos, remédios, mas depois do nada me deixaram
na mão” (gravação de mídia digital fls.377/378).
O representante da Requerida, em depoimento pessoal, alega que
“entrando na loja, tem dois armários que é o guarda-volumes, e bem no cantinho tem um
porta guarda-chuvas”, e que “todo cliente que passa guarda lá, até mesmo para não molhar
a loja” (mídia digital fls.377/378).
A testemunha Lílian, funcionária da Requerida, relata que não
presenciou os fatos (“eu vi ela na cadeira de rodas já, aí liguei para a ambulância e
acompanhei até o hospital, foi o que eu vi”), que “ela caiu no corredor, mas eu não vi”, que
estava chovendo no dia, e que não sabe dizer se a Autora entrou com o guarda-chuva no
estabelecimento (mídia digital fls.377/378).
A testemunha Marcos, funcionário da Requerida, relata que “ela
escorregou na poça d'água do guarda-chuva”, que “ela estava com o guarda-chuva na mão
e escorregou”, que a Autora entrou no estabelecimento com o guarda-chuva, que “a
maioria das vezes os clientes têm medo de roubarem o guarda-chuva lá, e a gente não pode
obrigar a deixar, então eles podem entrar”, que “vi o momento, estava de frente para ela
quando ela escorregou”, e que “ela estava olhando o produto, no que ela virou a perna dela
escorregou, foi uma para frente e outra para trás”, e que “fomos socorrer, peguei a cadeira
de rodas, pedi para outro companheiro meu, colocamos ela na cadeira, o guarda-chuva do
lado, e chamamos a ambulância” (mídia digital fls.377/378).
Por sua vez, o laudo pericial (fls.426/429) consigna que “os dados
clínicos indicam diagnóstico de fibromialgia, patologia reumatológica crônica que não
guarda relação de causalidade com a queda sofrida no supermercado”, e que “há indícios
de que a Autora já apresentava manifestações da patologia antes da queda e esta pode ter
gerado precipitação de crise, porém de forma alguma tal queda pode ser considerada causa
da patologia” (fls.427).
Ademais, conclui a Perita do Juízo que “tal queda não determinou
fratura ou lesão que fosse capaz de ser responsável pela sintomatologia referida pela
Autora até os dias de hoje” e que “não foi constatada incapacidade atual para a atividade
laborativa habitual da Autora, nem tampouco nexo de causalidade entre a queda sofrida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000796-41.2017.8.26.0563 -Voto no
5
2014 e as patologias atualmente portadas pela Requerente” e ausente contrariedade
técnica ao laudo pericial.
Logo, inconteste que houve a queda nas dependências do
supermercado da Requerida, mas a Autora não comprovou a ocorrência de supostas
“goteiras” no estabelecimento (ônus que lhe incumbia), notando-se que a prova
testemunhal indica que o piso estava molhado em decorrência do guarda-chuva carregado
pela Autora.
Assim, não comprovada a responsabilidade da Requerida pelo
evento danoso que não decorre, por si, do anterior custeio de tratamento médico e, por
outro lado, ausente o nexo de causalidade entre a queda da Autora e as alegadas sequelas
incapacitantes, o que torna descabido o acolhimento do pedido de indenização.
Destarte, de rigor o improvimento do recurso.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil, razoável a majoração do valor dos honorários advocatícios do patrono da Requerida-
Denunciante para 15% do valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários
advocatícios do patrono da Requerida-Denunciante para 15% (quinze por cento) do valor
da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade
processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator